Tribunal: CARF
Processo: 15374.907996/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.907996/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.513 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
Diante do inequívoco o direito creditório do contribuinte, não deve prevalecer
o Despacho Decisório cuja motivação para o indeferimento da compensação
não mais existe, em face da comprovação da existência do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.907996/2008-71
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.907996/2008-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJ1) que,
por unanimidade de votos, indeferiu a solicitação do contribuinte, mantendo o Despacho
Decisório no 775528064, conforme ementa do Acórdão no 12-31.347 (fls. 819/827):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
POSTERIOR JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
A apresentação da impugnação é o momento de o interessado oferecer todos os
elementos que possuir para a sua defesa, precluindo o seu direito de fazê-lo após o
término do prazo legal.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido para a realização de diligência, formulado sem a observância dos
requisitos estabelecidos na lei de regência.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova, quanto A. certeza e liquidez de alegado
crédito contra a Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo trata do pedido de compensação declarado no PER/DCOMP
no 21991.24924.120204.1.3.04-8062 (fls. 04/11) apresentado pelo Contribuinte no qual pretende
utilizar crédito relativo a um pagamento indevido ou a maior de IRRF, código de receita 9478
(IRRF - Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior - Aluguel e arrendamento), no
valor de R$ 127.620,77.
A DERAT RIO DE JANEIRO emitiu Despacho Decisório no 775528064 (fls. 13)
não reconhecendo o direito creditório pleiteado porque o pagamento localizado foi integralmente
utilizado para extinguir débito do Contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 30/07/2008 (fl. 778) e,
inconformado com a decisão proferida, em 29/08/2008, tempestivamente, apresentou sua
Manifestação de Inconformidade (fls. 15/27), instruída com os documentos nas fls. 29 a 776.
O Processo foi encaminhado para 1a Turma da DRJ/RJ1 que, em 17/06/2010,
através do Acórdão no 12-31.347, decidiu por unanimidade pelo INDEFERIMENTO da
solicitação do Contribuinte, mantendo o Despacho Decisório.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ/RJ1, via Correio
(AR - fl. 840), em 22/07/2010 e, inconformado com a decisão prolatada, tempestivamente, em
09/08/2010 interpôs seu Recurso Voluntário de fls. 842/872, instruído com os documentos nas
fls. 874 a 894.
Em seu Recurso Voluntário o Contribuinte, em síntese, aduz que:
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.907996/2008-71

1. Tem o direito de solicitar a conversão do julgamento em diligência, assim
como de produzir qualquer prova documental, não só no momento da
impugnação, mas, e principalmente, até a prolação de decisão final
administrativa em obediência ao princípio da verdade real ou material;
2. O único argumento usado pela DRJ para negar o direito do Contribuinte à
compensação foi a suposta inexistência da prova da existência do crédito
líquido e certo alegado;
3. Em junho de 2003 realizou contrato de aluguel e arrendamento mercantil
de bens de capital com sua coligada Baker Hughes Nederland BV, no
valor de R$ 852.556,33, efetuando o recolhimento do IRRF no valor de R$
127.620,74, sendo que desse total recolhido o valor de R$ 3.439,81
correspondia aos juros do pagamento a destempo;
4. A operação realizada com sua coligada foi cancelada depois do
recolhimento do IRRF, motivo pelo qual foi enviada uma DCTF
retificadora excluindo o pagamento de R$ 124.180,93 no Código 9478;
5. Posteriormente, apresentou novas DCTF retificadoras, embora em
nenhuma delas constasse o pagamento de R$ 127.620,74;
6. O pagamento de R$124.180,93, relativo ao IRRF nunca mais voltou a
constar nas DCFTs retificadores subsequentes, ficando consignado desde a
primeira retificadora que o valor de R$ 124.180,93, bem como os juros
legais existentes de R$ 3.439,81, que totalizam o montante de R$
127.620,74, não estava mais vinculado a nenhum outro débito;
7. Uma vez tendo efetuado recolhimento a maior, de acordo com o art. 170
do CTN, bem como, o art. 74 da Lei 9430/96, o Contribuinte requereu
pedido de compensação entre este montante e os seus demais débitos
tributários existentes.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
O Processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF para julgamento, onde, através da Resolução no 2401-000.723 (fls. 913/917), em
08/05/2019 a 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, por unanimidade de votos,
resolveu converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal competente:
a) Diante de toda a documentação apresentada aos autos verifique se
realmente está demonstrada a operação e se está contabilmente
demonstrado o cancelamento da operação, e se a retificadora reflete o
pagamento indevido ou a maior de IRRF, intimando o contribuinte para
apresentar os documentos relativos a esta operação que sejam necessários
à análise;
b) Verificar se após a apresentação da DCTF retificadora há demonstração de
recolhimento indevido de IRRF no valor de R$ 124.180,93, e, caso
positivo, se o mesmo encontra-se disponível para compensação.
Em resposta à Resolução emitida pelo CARF a Delegacia Maiores Contribuintes
no Rio de Janeiro - DEMAC/RJO emitiu a Informação Fiscal de fl. 931.
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.907996/2008-71

O contribuinte tomou ciência da Informação Fiscal em 10/11/2020, via abertura
dos arquivos digitais (fl. 936), e em 10/12/2020 apresentou a petição de fls. 940 a 942 onde
reitera o que foi apresentado no Recurso Voluntário apresentado seja julgado integralmente
procedente.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo administrativo trata de pedido de compensação identificado
pelo PER/DCOMP número 21991.24924.120204.1.3.04-8062, decorrente de crédito por
pagamento indevido realizado em 11/07/2003 do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
Segundo a contribuinte o crédito pleiteado se refere ao recolhimento indevido de
IRRF em face do cancelamento de uma operação relativa ao contrato de aluguel com sua
coligada Baker Hughes, da Holanda.
Esta Turma julgadora verificou a necessidade de converter o julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal competente verifique: (i) se realmente está demonstrada a
operação e se está contabilmente demonstrado o cancelamento da operação; se a retificadora
reflete o pagamento indevido ou a maior de IRRF, intimando o contribuinte para apresentar os
documentos relativos a esta operação que sejam necessários à análise; (ii) se após a apresentação
da DCTF retificadora há demonstração de recolhimento indevido de IRRF no valor de R$
124.180,93, e, caso positivo, se o mesmo encontra-se disponível para compensação.
A Informação Fiscal de fl. 931 esclarece ser inequívoco o direito de crédito do
contribuinte, nos seguintes termos:

Conforme se observou nos relatórios das fls. 921/930, o contribuinte apresentou DCTF
Retificadoras para o 3o trimestre de 2003 que diminuíram o valor apurado sobre o
código 9478 com vencimento em 11/07/2003 para o valor de R$ 1.073,25.
A primeira declaração retificadora foi transmitida em 13/01/2004, ou seja, em data
anterior à transmissão da Declaração de Compensação em análise, que foi transmitida
em 12/02/2004. Dessa forma, por algum problema operacional nos sistemas da RFB, o
Despacho Decisório Eletrônico No 775528064(fl.13), emitido somente em 18/07/2008,
levou em consideração o valor do débito confessado na DCTF original, em desacordo
com o disposto no §1o do artigo 9o da IN SRF 255/2002.
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.907996/2008-71

Os documentos apresentados pelo contribuinte nas fls. 61 e 141/147 à DRJ/RJ, ainda
que precários, apresentam de forma cronológica a ocorrência do pagamento indevido,
uma vez que o cancelamento da Invoice 1800003358 foi efetuado em 23/12/2003,
enquanto o recolhimento do IRRF em questão já havia sido efetuado em 26/09/2003.
Após a retificação da DCTF em 13/01/2004, o contribuinte procedeu a transmissão da
Declaração de Compensação em 12/02/2004.
Os documentos nas fls. 61 e 141/147 esclarecem quanto a retificação promovida, sendo
inequívoco o direito de crédito do contribuinte, uma vez que não ocorreu um
lançamento de ofício do débito do IRRF e, fundamentalmente, em razão do Despacho
Decisório Eletrônico não levar em consideração a retificação do débito confessado pelo
contribuinte, que foi efetuada em acordo com a norma legal vigente.

Conforme dispunha a IN SRF 255/2002, a DCTF retificadora terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores. A restrição de
apresentação de retificação diz respeito somente a alteração de débitos relativos aos tributos e
contribuições cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional
para inscrição como Dívida Ativa da União, e em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido
intimado do início de procedimento fiscal, conforme destaque a seguir:

Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão formalizados
por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional
para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito importe alteração
desse saldo; ou
II - em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal.

Conforme bem esclarecido pela Informação Fiscal, os documentos apresentados
pelo contribuinte nas fls. 61 e 141/147, dentre eles, invoices, DARFs, DCTFs, registros
contábeis, apresentam de forma cronológica o efetivo pagamento indevido, uma vez que o
cancelamento da Invoice 1800003358 foi efetuado em 23/12/2003, enquanto o recolhimento do
IRRF já havia sido efetuado em 26/09/2003. Assim, após a retificação da DCTF em 13/01/2004,
o contribuinte procedeu à transmissão da Declaração de Compensação em 12/02/2004.
Ressalte-se que no presente caso não ocorreu um lançamento de ofício do débito
do IRRF, sendo que a retificação do débito confessado pelo contribuinte foi efetuada em
consonância com a norma legal vigente.
A fundamentação do Despacho Decisório que não homologou a compensação foi
a inexistência de crédito disponível para compensação.
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.907996/2008-71

Dessa forma, diante do inequívoco direito creditório do contribuinte, não deve
prevalecer o Despacho Decisório, vez que a motivação para o indeferimento da compensação
não mais existe.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital